Tribunal: TJBA
Processo: 8003220-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003220-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: E. R. S. S. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 36,47%. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL PELA OPERADORA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS. BENEFICIÁRIO MENOR COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TDAH. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender reajuste anual de 36,47% aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a aplicação provisória do índice autorizado pela ANS para planos individuais, a emissão de boletos recalculados e a abstenção de suspensão ou cancelamento do plano ou inscrição em cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Cumpre definir (i) se a presunção de legalidade dos reajustes em planos coletivos e a alegada necessidade de perícia atuarial obstam a concessão de tutela provisória de urgência para limitar o percentual aplicado e (ii) se o perigo de dano está configurado em favor do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação contratual é de consumo, atraindo a incidência do CDC (Súmula 608/STJ).

4 - Os planos coletivos não se submetem ao controle prévio de reajustes pela ANS (art. 35-E, § 2º, da Lei 9.656/1998), mas essa liberdade não afasta o controle judicial de abusividade, especialmente quando a operadora não apresenta a memória de cálculo, os dados de sinistralidade ou qualquer justificativa técnica para o percentual aplicado.

5 - O dever de transparência e informação constitui ônus do fornecedor (arts. 6º, III e VIII, e 51, IV e X, do CDC), cabendo à operadora demonstrar a composição e a razoabilidade do índice de reajuste, por ser quem detém os dados técnicos e financeiros do contrato.

6 - O reajuste de 36,47% supera em mais de seis vezes o percentual autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, o que configura, em cognição sumária, indício relevante de desproporcionalidade, sobretudo diante da omissão da operadora em justificar o índice.

7 - A necessidade de perícia atuarial para desconstituição definitiva do reajuste, nos termos do REsp 1.823.116/SP, refere-se à cognição exauriente e não obsta a concessão de tutela provisória fundada em indícios de abusividade.

8- A adoção provisória do índice da ANS para planos individuais constitui parâmetro objetivo e proporcional para preservar o equilíbrio contratual mínimo até a instrução probatória, sem antecipar o julgamento de mérito.

9 - O perigo de dano está configurado pelo risco concreto de inadimplemento e consequente interrupção de tratamento de saúde essencial a menor com deficiência, cujo prejuízo, pela natureza, é irreversível.

10 - O alegado prejuízo à coletividade de segurados pela oneração do fundo mútuo carece de comprovação concreta, e eventual diferença decorrente da suspensão provisória do reajuste é reversível, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8003220-44.2026.8.05.0000, sendo parte Agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e partes Agravadas
E. R. S. S.
e
TAYNA RICARDO SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.